Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720424-12.2021.8.07.0003 APELANTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, RENATO NOGUEIRA QUEIROS APELADO: RENATO NOGUEIRA QUEIROS, KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DESPACHO Aos apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas nas contrarrazões (id 42270571 e id 42270572) Após, conclusos. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR